Tribunal: STF
Processo: AP 2111
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LEMOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 7 (sete) testemunhas, 4 (quatro) comuns à acusação e 3 (três) próprias.



    Em 8/10/2024, designei audiência de instrução da presente Ação Penal para o dia 21/10/2024, para oitiva das testemunhas de acusação às 9h00min e para a oitiva das testemunhas de defesa e realização do interrogatório da ré às 14h00min.



    A Defesa da ré apresentou manifestação por meio da qual requereu a redesignação da audiência, em razão de viagem do advogado Claudio Luis Caivano para a Argentina entre os dias 21/10/2024 e 25/10/2024, marcada em 9/9/2024, antes da designação da audiência.



    O requerimento é instruído com cópias do bilhete de passagem de Guarulhos/SP a Buenos Aires, com partida em 21/10/2024, às 8h:35min, e retorno em 25/10/2024, às 18h:10min, com chegada a Guarulhos/SP às 21h00min.



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que o advogado Cláudio Luis Caivano é o único patrono constituído pela ré e está comprovado documentalmente que o causídico estará em viagem internacional no dia designado para a audiência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento e REDESIGNO a audiência de instrução da presente Ação Penal, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), para o dia 30/10/2024, às 9h:00min, para a oitiva das testemunhas da acusação e da defesa e realização do interrogatório da ré.



    Ficam mantidas as demais condições previstas no ato de designação.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente